Tribunal: TJDFT
Processo: 0041288-36.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO. 06 MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. O juízo decidiu pela suspensão do processo (por um ano) em 17/02/2017. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Trata-se de execução lastreada cheque não prescrito. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 06 meses, na forma do art. 59 da Lei 7.357/85. Precedente.
6. O juízo entendeu que durante o período de suspensão do processo (entre 17/02/2017 e 17/02/2018), não foram localizados bens da executada para penhora, pelo que o prazo prescricional intercorrente teria sido consumado em 18/08/2018.
7. O acervo probatório indica que em 14/07/2014 foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo 2012.01.1.155099-5, cuja desconstituição foi determinada pelo juízo apenas em 17/01/2022, diante da notícia de que aquele processo foi extinto sem resolução de mérito.
8. O deferimento da penhora no rosto dos autos em 14/072014 levou à interrupção do prazo prescricional intercorrente, que só voltou a correr em 17/01/2022, a partir da desconstituição da penhora. Precedentes.
9. “O princípio da unicidade da interrupção da prescrição, previsto no art. 202 do CC, limita a interrupção a uma única vez, tornando irrelevante eventual segunda penhora posteriormente desconstituída.”(Acórdão 2001675, 0700436-92.2018.8.07.0008, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025).
10. No caso, ainda que o juízo tenha deferido nova penhora no rosto dos autos de outro processo (autos 0025057-31.2012.8.07.0001) em janeiro de 2022, tal fato não é capaz de gerar nova interrupção do prazo prescricional intercorrente, em virtude do princípio da unicidade da interrupção da prescrição. Precedentes.
11. Diante da impossibilidade de nova interrupção e decorrido mais de 06 meses desde a desconstituição da penhora no rosto dos autos em 2022, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.